Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-68.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600332-68.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600332-
68.2024.6.16.0018 que, ante o exposto, julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às
eleições municipais de 2.024, da candidata Karina Da Cunha Ferreira Fontana , em que concorreu
ao cargo de vereador, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 780,00
(setecentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de contas
eleitorais final da Requerente: Eleição 2024 Karina da Cunha Ferreira Fontana, Vereadora pelo
Partido Liberal - PL, na Unidade Eleitoral Jaguariaíva-PR, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista o uso irregular de recursos do
fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular e recebimento irregular
de doações (após renúncia). Ainda, verificou-se dos autos (Id 125719748) que a ora candidata,
filiada ao Partido Liberal - PL, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$780,00
(setecentos e oitenta reais) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato REGINALDO APARECIDO
CHEIRUBIM (CNPJ nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático - PSD, em desacordo com
o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E, por fim, foi identificada a existência de prestação de
serviços de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa
eleitoral na presente prestação de contas, nos termos do artigo 35, § 3º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos
termos dos artigos 25, caput e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554928
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.418

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600332-
68.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
RENÚNCIA
HOMOLOGADA. DESPESAS
COM
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
NÃO
REGISTRADAS.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE
CANDIDATO À ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
DA
FONTE OUTROS
RECURSOS.
IRREGULARIDADE. SOMA DAS IRREGULARIDADES NÃO PERMITE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata
não eleita ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 780,00 ao Tesouro
Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) a irregularidade consubstanciada
no recebimento de doação estimável em dinheiro de candidato ao cargo

Num. 44554928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
majoritário deve ser afastada com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade; b) a lei autoriza a doação de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha para candidatos que pertencem à mesma
coligação; c) é dispensável o registro de serviços advocatícios e contábeis na
prestação de contas. Requereu a reforma da sentença para aprovar as suas
contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso diante da proibição de doação estimável em dinheiro de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ao cargo majoritário a candidatos ao
cargo proporcional, filiados a partidos distintos, ainda que coligados, e, ainda,
por considerar inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se é permitida a doação
estimável em dinheiro de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo
proporcional filiado a partido diverso, ainda que as agremiações estejam
coligadas para o pleito majoritário; e ii) se as irregularidades constatadas no
total
de
R$
1.332,51
permitem
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A ausência de registro das despesas com serviços advocatícios e
contábeis não autoriza o conhecimento do recurso nesse aspecto, uma vez
que a sentença já havia afastado tal irregularidade, o que resulta na
inexistência de interesse recursal.
3.2 A propósito da doação estimável em dinheiro recebida pela recorrente, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.4 Na hipótese, a doação estimável de R$ 780,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada por candidato ao cargo de vice-prefeito, filiado ao Partido
Social Democrático, à recorrente, filiada ao Partido Liberal. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica
porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.

Num. 44554928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
3.5 Por sua vez, o recebimento de doação estimável de “outros recursos”
após a homologação do pedido de renúncia à candidatura, embora irregular,
não enseja recolhimento ao Tesouro Nacional, mas é considerada na análise
da regularidade das contas.
3.6 Desse modo, a soma das irregularidades perfaz R$ 1.332,51, representa
100% dos recursos arrecadados, inclui a doação estimável do FEFC e o
recebimento de doação após a renúncia, inviabiliza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, pois ultrapassa os parâmetros
adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aprovação das contas.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas da recorrente e determinou a devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida,
DESPROVIDO, para manter a sentença que desaprovou as contas da
recorrente e determinou a devolução de R$ 780,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "1. É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais filiados a partidos políticos distintos, ainda que as
agremiações estejam coligadas para o pleito majoritário, configurando
recebimento de recursos de fonte vedada. 2. A soma das irregularidades que
ultrapassa o valor nominal R$ 1.064,00 e o percentual de 10% da
movimentação financeira de campanha inviabiliza a aprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 173; Lei nº 9.504/975; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 1º, § 2º, § 2º-A e § 9º67; EC nº 97/20179.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/202310; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/202312; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.202020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44554928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Karina da Cunha Ferreira Fontana em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas da candidata não eleita ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva,
relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 780,00 ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44423430), a recorrente alegou, em síntese, que: a) a
irregularidade consubstanciada no recebimento de doação estimável em dinheiro de
candidato ao cargo majoritário deve ser afastada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; b) a lei autoriza a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha para candidatos que pertencem à mesma
coligação; c) é dispensável o registro de serviços advocatícios e contábeis na prestação
de contas. Requereu a reforma da sentença para aprovar as suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento diante da proibição de doação estimável em dinheiro de
recursos provenientes do FEFC por candidatos ao cargo majoritário a candidatos ao cargo
proporcional, filiados a partidos distintos, ainda que coligados, bem como pela
inviabilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID
44458837).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui uma
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.
No caso dos autos, a recorrente sustenta que é dispensável o registro de despesas com

Num. 44554928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
serviços advocatícios e contábeis em sede de prestação de contas. Entretanto, a
sentença recorrida considerou superada a irregularidade relativa a este ponto o que
implica a ausência de interesse recursal.
Como não houve sentença desfavorável à recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere ao registro de despesa relativa a serviços advocatícios e
contábeis, o recurso não deve ser conhecido relativamente a esta insurgência porque
ausente o interesse recursal.
Desse modo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade objeto da insurgência recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44554928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações

Num. 44554928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador filiada ao Partido
Liberal - PL, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$
780,00 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
realizada pelo candidato ao cargo de vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado
ao Partido Social Democrático.
Sobreleva notar que a mencionada doação foi realizada à recorrente após a homologação
de seu pedido de renúncia à candidatura ao cargo de vereador, no dia 30/8/2024, cuja
sentença transitou em julgado em 4/9/2024, conforme autos de Registro de Candidatura
n. 060086-72.2024.6.16.0018.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:

Num. 44554928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos (Id 125719748) que a ora candidata, filiada ao
Partido Liberal - PL, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$780,00
(setecentos e oitenta reais) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato REGINALDO
APARECIDO CHEIRUBIM (CNPJ nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático
– PSD.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128343616) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
Essa doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por candidatas que
não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante da vedação pela
legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à eleição majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidato ao cargo de vice-prefeito, Reginaldo Aparecido
Cheirubim, a candidata ao cargo de vereador, filiados em partido diverso, configura
irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A
e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Além da mencionada irregularidade, consta da sentença recorrida que a recorrente
recebeu doação estimável em dinheiro de origem de “Outros Recursos” , no valor de R$
552,51 do candidato a prefeito José Sloboda, relativo a materiais de campanha – adesivos
perfurados - realizada, igualmente, após a homologação de seu pedido de renúncia à
candidatura. Veja-se:
[...]
O Parecer Conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral apontou irregularidades quanto ao
recebimento de doações estimáveis em dinheiro (material de campanha) após do pedido
de renúncia da ora prestadora de contas no seguintes termos:
Constou do Parecer de Diligências (ID 128200683) que houve transferência de Outros
Recursos Estimáveis em dinheiro (ID 125719748) em 25.09.2024 (doação de material de
campanha: adesivos perfurat) no valor de R$ 552,51 (Quinhentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e um centavos) do candidato a prefeito José Sloboda a candidata
KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA (22777 – PL), com a devida emissão do
recibo eleitoral.
No entanto, verifica-se dos autos de Registro de Candidatura nº 0600086-
72.2024.6.16.0018 da candidata KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA que em

Num. 44554928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
data de 30.08.2024 foi homologado o seu pedido de renúncia, cuja sentença transitou em
julgado em data de 04.09.2024.
Nesse passo, verifica-se que as doações de materiais de campanha (adesivo perfurat e
santinhos) a candidata KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA (22777 – PL) foi
realizada em período que a mesma não mais participava do processo eleitoral (mais de
20 dias após a homologação da renúncia), situação que demonstra indícios de
irregularidade nos gastos e doações eleitorais, contrariando o disposto na Resolução
TSE nº 23.607/2019.
[...]
Em que pese essa irregularidade não seja aptar a ensejar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional por não se tratar de recursos públicos, deve ser
considerada para aferir a regularidade das contas considerando o seu recebimento após a
homologação do pedido de renúncia à candidatura da recorrente.
Sendo assim, o Tribunal Superior Eleitoral considera necessário, de forma não
cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar
10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
A soma das irregularidades perfaz, portanto, o valor correspondente a R$ 1.332,51
relativo à doação estimável em dinheiro oriunda de recursos pagos com FEFC, bem como
o recebimento de doação estimável da fonte “outros recursos” representa 100% dos
recursos arrecadados, o que inviabiliza aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, de acordo com os parâmetros adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas da recorrente
e determinou a devolução de R$ 780,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas
de Karina da Cunha Ferreira Fontana, candidata não eleita ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou a devolução de R$ 780,00
ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44554928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264474600000043495686
Número do documento: 25061320264474600000043495686
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:54
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600332-
68.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA
VEREADOR, KARINA DA CUNHA FERREIRA FONTANA - Advogado das RECORRENTES: ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025